Tribunal: TJDFT
Processo: 0725943-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0725943-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PNEULINE PNEUS E SERVICOS LTDA. AGRAVADO: LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA - ME D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PNEULINE PNEUS E SERVIÇOS LTDA. em face de decisão do Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, proferida nos autos n. 0717001-42.2020.8.07.0015. A decisão agravada possui o seguinte teor: “O administrador da sociedade empresária, Sr. Flavio Rodolfo, que, ora, se pede a decretação da falência, sustenta a nulidade da citação por edital. A empresa requerida e seu administrador não foram localizados nos diversos endereços constantes dos autos, mesmo após consultados os sistemas eletrônicos disponíveis na serventia. Não há obrigatoriedade de pesquisa de endereços na Receita Federal ou em concessionárias de serviços públicos para a validade da citação por edital. Rejeito a alegação de nulidade da citação por edital. À Secretaria para que cadastre o advogado constante da procuração de ID. 117106869 como representante da ré, descadastrando-se a Defensoria Pública. Após, intimem-se desta decisão. Preclusa a presente decisão, façam os autos conclusos para sentença. Sem prejuízo, fica a parte requerida intimada para, no prazo de 15 dias, depositar o valor correspondente ao total do crédito, acrescido de correção monetária, juros e honorários advocatícios, hipótese em que a falência não será decretada”. (ID 122354690 dos autos de origem). Contra referida decisão foram opostos embargos de declaração, os quais restaram rejeitados. Veja: “Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, não vislumbro a ocorrência de contradição, obscuridade ou omissão a ser sanada, vez que a sentença aborda especificamente o ponto tido por omisso, não se contradiz em momento algum, bem como é cristalino seu texto. Ademais, não se constituem os Embargos de Declaração via adequada para o reexame do julgamento. E como tal, não se confunde a divergência entre a tese sustentada pelo Embargante e a agasalhada por este Magistrado, conforme consta da decisão proferida no feito. Assim, a questão deve ser conduzida através do recurso adequado. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. À Secretaria para dar prosseguimento ao feito nos termos da decisão de ID 122354690”. (ID 130703157). A parte agravante afirma, em suas razões recursais (ID 37957516), que possui endereço certo nos autos e bastaria ter oficiado à Caesb, como é de praxe em processos onde não se encontra a parte, para que se pudesse identificar o endereço. Sustenta que houve abundância de falhas e informações equivocadas nas tentativas de citação do agravante, pelo que, deveria ter sido reconhecida a nulidade da citação com a devolução do prazo para defesa. Diz que foi citado em endereço diferente do que era o seu e que bastaria ter sido consultado o site da Receita Federal, em consulta pública, para descobrir seu paradeiro. Aduz que foi demonstrado que houve tentativas de citação em endereços que não eram seus, ou que eram antigos, e que não houve consulta às concessionárias de serviços públicos, em busca de seu real endereço. Salienta que a citação por edital cerceou seu direito de defesa, o que é uma violação à Carta Magna, que dispõe em seu art. 5o, inciso LV, que aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo, de modo a suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, postula seja julgado procedente o recurso para declarar a nulidade da citação por edital, com a devolução do prazo para defesa. É o relatório. Decido. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PNEULINE PNEUS E SERVIÇOS LTDA. em face de decisão do Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, proferida nos autos n. 0717001-42.2020.8.07.0015. Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no Código de Processo Civil. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Como se sabe, o deferimento do efeito suspensivo objetiva resguardar eventual direito da parte agravante, bem como evitar mudança drástica na situação fática até que o recurso seja analisado em seu mérito. Na hipótese vertente, em análise prefacial, penso que a matéria discutida no recurso é prejudicial ao andamento do processo principal e o indeferimento do efeito suspensivo pode acarretar a perda do objeto recursal e trazer danos de difícil reparação à parte agravante. Ante o exposto, a fim de garantir a eficácia de eventual provimento do recurso, com fundamento no art. 1.019, do Código de Processo Civil, suspendo os efeitos da decisão objeto deste agravo de instrumento até final julgamento de mérito. Comunique-se ao Juízo a quo, requisitando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Diante do contido no ID 37957516, p. 1-2, defiro ao agravante prazo de 5 (cinco) dias para recolhimento do preparo. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 10 de agosto de 2022 15:10:09. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator